Tribunal: TJSP
Processo: 1001206-11.2017.8.26.0172
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Servidora Pública Municipal – Psicóloga – Contrato por prazo determinado – Gestante – Estabilidade provisória, desde o momento em que confirmada a gravidez, até 05 (cinco) meses após o parto – Admissibilidade – Exegese dos artigos 7o, inciso XVIII e art. 39, parágrafo 3o, ambos da Constituição Federal, bem como do art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições

Ementa:
Apelação – Ação Ordinária – Servidora Pública Municipal – Psicóloga – Contrato por prazo determinado – Gestante – Estabilidade provisória, desde o momento em que confirmada a gravidez, até 05 (cinco) meses após o parto – Admissibilidade – Exegese dos artigos 7o, inciso XVIII e art. 39, parágrafo 3o, ambos da Constituição Federal, bem como do art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) – Precedentes do C. STF, do E. STJ, deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença de procedência mantida - Recurso improvido.